Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703748-32.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA MENEZES DE LEMOS AGRAVADO: MARCIA HELENA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUDMILA MENEZES DE LEMOS contra a decisão que, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados em desfavor de MÁRCIA HELENA GUIMARÃES, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Trata-se de ajuizamento de embargos à execução, na qual requer a parte embargante gratuidade de justiça. Para tanto, trouxe a embargante a cópia do contracheque e de despesas mensais. Observa-se que a autora recebe mensalmente R$ 3.298,38 (ID53417205) e que mora em bairro nobre desta capital (Asa Sul), podendo arcar com gastos de médio padrão, como colégio particular e seguro saúde. Os gastos mensais revelam um padrão familiar confortável de subsistência, não caracterizando a hipossuficiência alegada. Ademais, é sabido que no Distrito Federal as custas processuais têm valores módicos, se comparado a outras unidades da federação. Ante o exposto, indefiro o pleito de gratuidade judiciária da parte embargante. Promova, pois, o recolhimento das custas de ingresso, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A Agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência e que a simples afirmação da hipossuficiência basta para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Salienta que não houve prévia intimação para comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 14347306 e 14347306). A decisão de fls. 1/4 ID 14548418 deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sem contrarrazões (ID 14354974). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que, ao recolher o preparo, a Agravante praticou ato incompatível com a pretensão recursal que tem por objeto o direito à gratuidade de justiça. Conforme vem decidindo esta Corte de Justiça: Locação. Cobrança de aluguéis c/c despejo. Incompatibilidade entre o pedido de gratuidade de justiça e o preparo simultâneo do recurso: preclusão lógica. Comprovação do parcial pagamento dos aluguéis: parcial procedência da cobrança. Honorários advocatícios: redução de 15% para 10% do valor da condenação. (APC 07261160320188070001, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 21/10/2019). APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO DE LUXO. CLUBE DE GOLFE, HÍPICA, AEROPORTO E OUTRAS COMODIDADES. OBRAS ABANDONADAS. MORA DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SINAIS EVIDENTES DA PROBABILIDADE DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. CABIMENTO. RESCISÃO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CORRETOR. INEXISTÊNCIA. 1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão da gratuidade judiciária, ocorrendo preclusão lógica que impede a análise do referido pedido. (...) (APC 00032317520148070001, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 15/8/2019). Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator